Tribunal: TJBA
Processo: 8036512-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036512-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Advogado(s): DOMICIANO NORONHA DE SA AGRAVADO: ANA PAULA DE SOUZA SARMENTO Advogado(s):HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO (TEORIA FINALISTA MITIGADA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pela STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos movida por ANA PAULA DE SOUZA SARMENTO, reconheceu a relação de consumo entre as partes e, vislumbrando a hipossuficiência da consumidora e a verossimilhança de suas alegações, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A Agravante sustenta a intempestividade do agravo e, no mérito, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, sob o argumento de que se configura uma relação de insumo e não de consumo, o que impossibilitaria a inversão do ônus probatório. II. Questão em discussão As questões controvertidas sob julgamento consistem em: (i) verificar a tempestividade do Agravo de Instrumento; (ii) analisar a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, a fim de determinar a aplicabilidade ou não das normas do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) avaliar a pertinência da inversão do ônus da prova tal como determinada pelo juízo de origem. III. Razões de decidir Preliminarmente, no que tange à tempestividade do agravo de instrumento, a Agravada suscitou a intempestividade do recurso, alegando que o prazo para sua interposição se encerrou em 26 de junho de 2025, tendo como termo inicial a publicação da decisão recorrida. Contudo, a Agravante demonstrou, mediante informações extraídas do próprio sistema processual eletrônico (PJe), que a comunicação oficial da decisão agravada, que incluía a determinação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, foi encaminhada à STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. somente em 05 de junho de 2025 e que a efetiva ciência da Agravante ocorreu em 09 de junho de 2025, por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, plataforma oficial para as comunicações pessoais expedidas pelo Poder Judiciário. Assim, considerando o início da contagem do prazo em 10 de junho de 2025 e as suspensões de prazo operadas nos dias 19 e 20 de junho de 2025, conforme Decreto Judiciário nº 950/24, o termo final para a interposição do recurso seria 02 de julho de 2025. Mesmo sem considerar tais suspensões, o prazo se encerraria em 30 de junho de 2025. Tendo o Agravo de Instrumento sido distribuído em 27 de junho de 2025, o recurso se revela manifestamente tempestivo, afastando-se a preliminar arguida. No mérito, a discussão central reside na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre a STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e ANA PAULA DE SOUZA SARMENTO. A Agravante argumenta que a Agravada contratou os serviços para incrementar sua atividade comercial, descaracterizando-a como destinatária final e configurando uma relação de insumo. Todavia, a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, tem adotado a teoria finalista mitigada, que flexibiliza o conceito de consumidor para abarcar, em certas situações, a pessoa jurídica que, embora utilize o produto ou serviço no desenvolvimento de sua atividade econômica, o faz como destinatária final fática e se encontra em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. No caso em tela, a contratação de máquina de cartão de débito e crédito pela Agravada para facilitar pagamentos em seu empreendimento, embora ligada à sua atividade comercial, não se traduz em aquisição de um insumo para a produção ou transformação de seu produto ou serviço principal. O serviço de pagamentos eletrônicos, fornecido por uma instituição financeira de grande porte, implica uma assimetria de informações e um desequilíbrio técnico e econômico evidentes entre as partes, tornando a Agravada, mesmo que empresária, vulnerável no contexto dessa relação específica. Diante dessa vulnerabilidade, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa para equilibrar a relação e proteger a parte hipossuficiente. Em decorrência da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, justifica-se plenamente a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Este dispositivo faculta ao julgador inverter o ônus probatório quando houver verossimilhança nas alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente. No presente caso, a Agravada alega a aplicação de taxas diversas daquelas contratadas, o que configura verossimilhança da alegação, mormente considerando a complexidade das operações financeiras e a natural dificuldade de acesso aos registros e dados por parte do consumidor. Além disso, a STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., como fornecedora do serviço, detém o domínio técnico e informacional sobre os contratos, as taxas aplicadas, os históricos de transações e a metodologia de cálculo, o que a coloca em uma posição de notória superioridade probatória. A exigência de que a Agravada produza provas de fatos que estão sob o controle exclusivo da Agravante representaria um obstáculo intransponível ao seu direito de defesa, em flagrante desequilíbrio processual. A inversão do ônus da prova, portanto, não é apenas uma faculdade, mas uma medida necessária para garantir a efetividade do direito de acesso à justiça e a paridade de armas no processo, permitindo que a parte mais forte da relação comprove a regularidade das cobranças contestadas. Os artigos 373, inciso I, e 400 do Código de Processo Civil, que preveem o ônus da prova da parte autora e o dever de exibição de documentos, respectivamente, devem ser interpretados em conjunto com as normas protetivas do CDC, que, por sua natureza especial, prevalecem na relação de consumo, especialmente diante da hipossuficiência reconhecida. IV. Dispositivo e tese Pelo exposto, a Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhece do recurso e, rejeitada a preliminar de intempestividade, nega-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. É tempestivo o agravo de instrumento interposto dentro do prazo legal, computado a partir da efetiva ciência da decisão pela parte Agravante por meio de domicílio judicial eletrônico, ainda que a Agravada alegue termo inicial diverso sem comprovação. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas envolvendo a contratação de serviços de máquinas de cartão de crédito e débito para facilitação de atividade comercial, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do empresário individual ou microempresa em face da instituição de pagamento, configurando a teoria finalista mitigada. 3. É cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, quando configurada a hipossuficiência probatória do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, notadamente em face da superioridade técnica e informacional do fornecedor de serviços financeiros." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036512-54.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e como apelada ANA PAULA DE SOUZA SARMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .